Tribunal: TJES
Processo: 5015030-55.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015030-55.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JEFFERSON RONCHI FOLIGUE

APELADO: NU PAGAMENTOS S.A. e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSAÇÃO VIA PIX INCOMPATÍVEL COM O PERFIL DE CONSUMO. FORTUITO INTERNO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, a condenou a cancelar débito de R$ 16.441,03 e a pagar R$ 5.000,00 por danos morais.

2)
A controvérsia tem por origem transação via Pix no crédito, não reconhecida pelo consumidor, cujo valor é flagrantemente dissonante do seu histórico de consumo, que não ultrapassava R$ 160,00 mensais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira tem responsabilidade por transação fraudulenta, ainda que realizada por meio de dispositivo e senha do cliente, quando a operação foge completamente ao padrão de consumo do correntista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira por falhas na prestação do serviço, conforme art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

5)
A autorização de transação em valor expressivo e atípico, sem a adoção de mecanismos de segurança adicionais, caracteriza falha no serviço.

6)
A fraude praticada por terceiro, nesse contexto, configura fortuito interno, o que atrai a responsabilidade da instituição financeira, nos termos da Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça.

7)
A subtração indevida de valores e a consequente geração de débito em nome do consumidor extrapolam o mero aborrecimento, configurando dano moral
in re ipsa
, passível de indenização.

8)
O valor de R$ 5.000,00 mostra-se proporcional e adequado às circunstâncias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraude bancária, caracterizando-se como fortuito interno, quando a transação é manifestamente incompatível com o perfil de consumo do cliente, o que evidencia falha no dever de segurança.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, art. 14, § 3º; Código de Processo Civil, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 297; STJ, Súmula nº 479.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia à responsabilidade de instituição financeira por transação via Pix no crédito, não reconhecida pelo consumidor, supostamente oriunda de fraude praticada por terceiro, e, por conseguinte, a configuração de dano moral a ser compensado.

De início, cumpre assentar que a relação jurídica entre as partes é de consumo, de modo que a responsabilidade da instituição financeira, enquanto fornecedora de serviços, é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 297 do STJ.

Nesse contexto, a responsabilidade do fornecedor somente é afastada caso comprovada a inexistência do defeito no serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme o § 3º do mencionado dispositivo legal.

As apelantes fundamentam a defesa na tese da culpa exclusiva da vítima, argumentando que a operação fora autenticada por meio de senha pessoal em dispositivo habilitado, o que transferiria ao consumidor toda a responsabilidade pela transação.

Todavia, tal argumento não merece prosperar.

A sentença recorrida, ao analisar o conjunto probatório, destacou com acerto a flagrante dissonância entre a operação questionada, no valor de R$ 16.441,03, e o perfil de consumo do apelado, cujas faturas anteriores não ultrapassavam R$ 160,00.

A realização de transação de valor tão expressivo e atípico, por si só, deveria acender os alertas de segurança do sistema bancário, que tem o dever de monitorar e, se necessário, bloquear preventivamente operações que fogem por completo ao padrão habitual do cliente.

A falha em detectar e barrar movimentação tão suspeita configura defeito na prestação do serviço de segurança, caracterizando o que a doutrina e a jurisprudência denominam de fortuito interno.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento por meio da Súmula 479, que proclama: "
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
".

Ainda que a fraude tenha sido perpetrada com o uso de senha e dispositivo do cliente, a responsabilidade da instituição financeira não é elidida, pois o dever de segurança abrange a implementação de mecanismos capazes de identificar e evitar transações fraudulentas que destoam do perfil do correntista.

Nesse passo trilha o entendimento deste Sodalício, a saber:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO . RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROCEDÊNCIA PARCIAL . I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis interpostas por instituição financeira e bandeira de cartão de crédito, em ação indenizatória ajuizada por consumidor, pleiteando a restituição de valores cobrados indevidamente após fraude na contratação de cartão de crédito e utilização fraudulenta, além de indenização por danos morais. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação de serviços por parte das requeridas em razão da fraude na contratação e utilização do cartão de crédito; (ii) estabelecer se as rés são responsáveis pela devolução dos valores cobrados indevidamente e em que modalidade (simples ou em dobro); (iii) determinar o quantum indenizatório pelos danos morais sofridos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor ( CDC)à relação jurídica entre as partes, conforme o art. 14, que prevê a responsabilidade objetiva das instituições financeiras pela falha na prestação de serviços.
4. A responsabilidade objetiva das instituições bancárias por fraudes praticadas por terceiros já é pacificada pelo STJ, conforme REsp nº 1199782, entendimento reiterado pela Súmula nº 479 do STJ, que atribui às instituições financeiras a responsabilidade pelos danos gerados por fraudes, caracterizando-se como fortuito interno . 5. A inversão do ônus da prova foi corretamente determinada em primeiro grau, considerando que o autor alegou fato negativo (não contratação), sendo dever das rés comprovarem a regularidade da contratação, nos termos do art. 373, I, do CPC, o que não ocorreu. 6 . A responsabilidade solidária entre os fornecedores de serviços na cadeia de consumo, incluindo a bandeira do cartão de crédito, está prevista no art. 14 do CDC, afastando-se o argumento de ilegitimidade passiva da Mastercard. 7. O dano moral in re ipsa foi configurado pela inscrição indevida do nome do autor em cadastros de inadimplentes, prescindindo de prova específica do prejuízo, conforme precedentes do STJ (AgInt no AREsp 1281519/RS e AgInt no AREsp 858 .040/SC). 8. Em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o quantum indenizatório fixado na sentença deve ser reduzido de R$ 15.000,00 para R$ 5.000,00, conforme a jurisprudência deste Tribunal em casos semelhantes.
9. Quanto à repetição de indébito, o valor indevidamente cobrado deve ser restituído de forma simples, uma vez que a cobrança ocorreu antes da modulação dos efeitos do acórdão do STJ que afastou a necessidade de comprovação de má-fé (EAREsp nº 664888/RS). IV . DISPOSITIVO E TESE 10. Apelos das requeridas parcialmente providos para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00. Apelo do autor parcialmente provido para condenar os requeridos à restituição do valor de R$ 568,78, na forma simples, com juros a partir da citação e correção monetária desde o prejuízo . Tese de julgamento: 1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes na contratação de serviços financeiros, configurando-se como fortuito interno. 2. A responsabilidade solidária entre os fornecedores de serviços financeiros inclui as bandeiras de cartão de crédito, nos termos do art . 14 do CDC. 3. O dano moral decorrente de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes caracteriza-se in re ipsa. 4 . A restituição de valores indevidamente cobrados deve ser feita de forma simples, quando a cobrança antecede a modulação dos efeitos da decisão do STJ sobre a repetição de indébito. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, 14, e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, I; STJ, Súmula nº 297, Súmula nº 43, Súmula nº 479; REsp nº 1199782/PR; EAREsp nº 664888/RS . Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1199782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 24/08/2011, DJe 12/09/2011; STJ, AgRg no AREsp nº 596 .237/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 03/02/2015, DJe 12/02/2015; STJ, AgInt no AREsp nº 1281519/RS, Rel . Min. Luis Felipe Salomão, j. 25/09/2018; STJ, AgInt no AREsp nº 858.040/SC, Rel . Min. Maria Isabel Gallotti, j. 02/05/2017. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50027727220218080014, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 4ª Câmara Cível)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. FRAUDE BANCÁRIA . RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO . DANO MORAL CONFIGURADO. 1. A demanda pauta-se na alegação autoral de que foi vítima de golpe e, em razão de contratação fraudulenta de crédito, sofreu vultoso desfalque patrimonial em sua conta-corrente. 2 .
A Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça prevê que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. 3. Há diversas evidências no caderno processual que apontam a nulidade da contratação, tomada por terceiros de forma manifestamente fraudulenta, sendo de rigor reconhecer a responsabilidade da instituição bancária, por violação do dever de cautela que lhe competia, e a devolução dos valores conforme determinado em sentença. 4 . De outro lado, no que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela consumidora, que viu sua conta em saldo negativo e, inclusive, teve de recorrer a empréstimos pessoais para o pagamento de dívidas. 5. Valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que se revela justo e adequado diante da situação concreta .
6. Recurso do banco conhecido e desprovido. Recurso da autora/consumidora conhecido e provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50001925420228080040, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível, 26/07/2024.)

Portanto, a falha no sistema de segurança da instituição financeira, que permitiu a concretização de fraude em valor incompatível com o histórico do consumidor, afasta a tese de culpa exclusiva da vítima e atrai a responsabilidade objetiva das apelantes.

Quanto ao dano moral, a situação vivenciada pelo apelado ultrapassa, em muito, o mero dissabor.

A subtração indevida de valores, a geração de débito vultoso e a consequente inscrição em cadastros de inadimplentes são eventos que causam angústia, aflição e abalo à honra e à imagem, configurando dano moral
in re ipsa
, que dispensa prova do prejuízo.

O valor de R$ 5.000,00, assim, mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo à dupla finalidade do instituto: compensar a vítima pelo abalo sofrido e desestimular a reiteração da conduta lesiva por parte do ofensor, sem, contudo, gerar enriquecimento ilícito.

Ademais, harmoniza-se o montante com o patamar adotado por esta Corte em casos idênticos, conforme precedentes citados.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

Majoro os honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 15 a 19.09.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Sessão Virtual de 15 a 19.09.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões